Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. INEFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS contra decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do processo n. 0702132-62.2020.8.07.0019, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a repetição de diligência já realizada, nos seguintes termos: “Considerando que em diversos outros feitos têm havido reiterada ineficácia da penhora de bens móveis no endereço da parte executada, deixo de determinar a expedição do mandado penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do crédito (artigo 831 do CPC). 2. Intime-se o autor para indicar bens à penhora ou requerer medida apta ao prosseguimento do feito, atento a todas as diligências já realizadas nos autos. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Fica a parte advertida de que eventuais pedidos de suspensão e de repetição de diligência já realizada ou indeferida não serão tomados como regular prosseguimento ao feito e não impedirão o arquivamento”.
2. Afirma, em síntese, “não haver razão à fundamentação constante da decisão agravada para negar a diligência, eis que não é possível inferir a frustração do ato processual antes de sua realização apenas com base em uma suposta baixa taxa de sucesso em processos de terceiros. A decisão agravada constituiria, assim, verdadeiro error in procedendo, passível de correção pela instância superior”.
3. Pugna pela reforma da decisão de modo que seja “deferido o pedido relacionado à expedição de mandado de avaliação e penhora de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida”.
4. O agravante pretende a renovação da expedição de mandado de penhora e avaliação.
5. As partes celebraram transação judicial, homologada em 18/06/2020. Em 24/09/2020 foi determinada a intimação da parte ora agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do acordo homologado, determinação não observada pelos devedores.
6. Verifica-se que foram realizadas as seguintes diligências na tentativa de expropriação do patrimônio dos recorridos: a) 05 de março de 2021 - Sisbajud parcialmente frutífero (ID 85950688); b) 05 de maio de 2022 - Penhora do veículo KCN2085- GM/CORSA WIND não efetivada, pois o executado não residia no local (endereço: SHIGS 707 BLOCO A CASA 23 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70351-701 - ID 123991835); c) 07 de maio de 2022 - tentativa frustrada de penhora de veículo no seguinte endereço: SCLRN 708 BLOCO I ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70740-559 (ID 126236732); d) 30 de junho de 2022 - Mandado de penhora e avaliação de bens expedido para o seguinte endereço: SMPW Quadra 07 Conjunto 03, Lote 05, Casa C, Setor de Mansões Park Way, Brasília/DF, CEP 71740-703 - infrutífero (ID 130377986); d) 18 de julho de 2022 – Sisbajud infrutífero (ID 131564053); e) 10 de setembro de 2022 - Mandado de penhora e avaliação de bens dirigido ao endereço Quadra 115, Conjunto 07, Casa 20, Recanto das Emas, Brasília/DF, CEP: 72603-309 - infrutífero (ID. 136427034); e) 10 de novembro de 2022 - nova tentativa de cumprimento do Mandado de penhora no endereço r. informado, sem êxito (ID 142473949).
7. Percebe-se, pois, que foram feitas diversas tentativas para constrição de bens suficientes para a satisfação do crédito, sem êxito. O exequente limita- se a trazer aos autos a indicação de novo endereço a ser diligenciado, sem apontar qualquer elemento que permita concluir ser aquele o atual endereço da parte devedora. Não verificada, pois, qualquer ilegalidade no indeferimento da renovação de diligência que se mostrou ineficaz em diversas oportunidades.
8. Após o transcurso de longo período do feito executório, mostra-se necessária a demonstração da patente efetividade das diligências requeridas pelo credor, de modo a evitar a utilização de meios executivos inadequados à prestação da tutela executiva.
9. Ante o exposto, mostra-se legítimo o indeferimento da medida postulada pelo agravante.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.